Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012199-77.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSANA BARROS SANTANA - CPF: 468.451.431-53 (RECORRIDO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE DA VÍTIMA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – NECESSIDADE DE PRESERVAR O MONTANTE DE 50% PARA EVENTUAIS HERDEIROS – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo comprovação, mediante documentos, da condição da autora de companheira do
de cujus
, resta comprovado o direito ao recebimento da indenização securitária decorrente da morte de vítima de acidente automobilístico.

A possibilidade da existência de demais
herdeiros
, não tira a legitimidade da companheira em buscar o teto previsto para cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de verba indenizatória, no equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), correspondente ao chamado Seguro DPVAT.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade ativa – Da ausência de sentença com reconhecimento da união estável da vítima com o
de cujus.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de nexo causal.

2.3. Dos outros herdeiros – Da necessidade de redução do valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando, ainda, pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade ativa – Da ausência de sentença com reconhecimento da união estável da vítima com o
de cujus.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, fato que, legitima a companheira sobrevivente a requerer a indenização do seguro DPVAT.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
tendo restado comprovado, mediante documentos a ocorrência da morte da vítima decorrente de acidente automobilístico coberto pelo seguro DPVAT, devido é o desembolso do valor reclamado,
sendo que, a possibilidade de existência de demais herdeiros não caracteriza prejuízo à seguradora, devendo a eventual demanda ser ajuizada em desfavor do autor, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – RESERVA DE 50% DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ - PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para postular a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem terer esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
(N.U 0000774-87.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

3.
Da pretensão recursal da parte recorrida
.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, no tocante a condenação por litigância de má-fé, rejeito tal alegação, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022